Tribunal: TJMT
Processo: 0004402-85.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004402-85.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MILTON CESAR COSTA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PRELIMINAR – GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO –
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, SECUNDADO POR PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N.o
11.343/06

– IMPOSSIBILIDADE –
TESTEMUNHOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE
– VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA
–
3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O PISO LEGAL –
CABIMENTO – AVALIAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE DO AGENTE – ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS
– PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, como ocorre na hipótese.

2. É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando o testemunho do policial civil ouvido em juízo e as circunstâncias do flagrante demonstram que a
substância apreendida se destinava à difusão ilícita, pois, tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

3. Verificando-se que a única circunstância judicial negativada, no caso, a
culpabilidade
,
foi depreciada com base em argumentos genéricos e inidôneos para essa finalidade, de rigor o redimensionamento da pena-base do apelante para o patamar mínimo, com o subsequente reajuste da reprimenda final.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos de Lei e demais questões de direito relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MILTON CÉSAR COSTA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MILTON CÉSAR COSTA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.o 4402-85.2019.811.0064 – código 691741, na qual foi
condenado
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 31618000 ao ID 31618003, o apelante postula precipuamente a
absolvição

com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP, forte na alegação de que
não há prova da materialidade
do delito, porquanto não fora juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo. Secundariamente, pleiteia a
absolvição
sob o argumento de que
não existem provas suficientes da autoria
delitiva e, ainda, a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, sustentando que se trata de mero usuário de tóxicos e que não foram angariadas provas da destinação comercial do narcótico. Sob outro enfoque, pugna pelo
redimensionamento da pena básica
para o piso legal, mediante o afastamento da carga negativa atribuída ao vetor judicial
culpabilidade
.

Em contrarrazões anexadas no ID 31618004 ao ID 31618006, o Ministério Público refuta quase a totalidade dos petitórios defensivos, exceto o pedido de retificação da pena-base, e pede o parcial provimento do apelo neste tocante.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 36791486 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por

MILTON CÉSAR COSTA
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 25 de março de 2019, por volta das 09h40min, na Rua B2, lote 13, quadra 36, bairro Pedra 90, na comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante foi preso em flagrante delito por
vender
,
manter em depósito
,
guardar
,
entregar a consumo
e
fornecer a terceiros

01 (uma) porção de MACONHA
, com massa total de
3,94g
(três gramas e noventa e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o órgão ministerial, a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncias noticiando que
MILTON CÉSAR COSTA, vulgo “Cezinha”
,

ocultava entorpecentes e apetrechos utilizados na preparação da droga em um imóvel contíguo ao seu, além do que, possuía três rádios HTs sintonizados na frequência da Polícia Militar. Diante disso, investigadores intensificaram o monitoramento no Bairro Pedra 90, especialmente no endereço apontado como “Boca do Cezinha”.

Na data do fato, após constatarem uma intensa movimentação de pessoas na residência do suspeito, os policiais o abordaram e o questionaram sobre o imóvel vizinho ao seu, ocasião em que o apelante

respondeu que a residência era ocupada por usuários de tóxicos. E, chegando no aludido imóvel, os policiais civis se depararam com dois dependentes químicos, sendo que durante as buscas, encontraram em meio ao lixo 03 (três) rádios HT’s com 02 (dois) respectivos carregadores, além de 01 (uma) porção de ácido bórico enterrada no solo.

Nesse ínterim, um usuário de drogas chegou ao local em uma motocicleta e chamou por “Cezinha”, de modo que foi abordado pelos policiais civis e admitiu que ali estava com a intenção de adquirir maconha do acusado, como já havia feito outras vezes.

Com isso os agentes públicos retornaram à residência de
MILTON CÉSAR COSTA
e revistaram o local, onde encontraram uma porção de maconha escondida em um coqueiro, além de um rolo de papel filme, um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 190,00 em espécie. Na ocasião, os policiais constataram que havia uma escada facilitando o acesso do réu à residência vizinha, onde foram encontrados os rádios comunicadores e o ácido bórico.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, ao enfrentamento das teses ventiladas no apelo.

I.

Da absolvição por ausência de prova da materialidade:

Como primeiro estandarte recursal, o apelante discorre que deve ser absolvido porque não há prova da materialidade do delito, uma vez que não fora juntado aos autos da ação penal o respectivo laudo toxicológico definitivo.

Deveras, não se ignora a importância do exame definitivo para a confirmação da toxicidade da substância apreendida, sobretudo nas hipóteses em que o laudo de constatação preliminar é lavrado exclusivamente com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis).

Ao mesmo tempo, não se pode olvidar que em muitos casos o exame preliminar alcança um grau de certeza idêntico ao do exame definitivo, como, por exemplo, quando são utilizados testes químicos pré-fabricados, capazes de identificar tranquilamente, de forma rápida e segura, uma gama de narcóticos mais comumente difundidos no meio social, como é o caso da maconha.

Justamente por isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em casos como este, excepcionalmente, é possível a comprovação da materialidade do delito de tóxico a partir do laudo de constatação preliminar, desde que este exprima confiabilidade idêntica ao do laudo definitivo.
Nesse sentido
: STJ, AgRg no AREsp 1578818/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019.

Outrossim, não destoa o posicionamento deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVER ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRESCINDIBILIDADE – LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL OFICIAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – [...] – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Inviável pedido de absolvição por ausência de laudo pericial definitivo para constatação da droga, porquanto, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada por laudo de constatação, elaborado por perito oficial, atendendo as especificações legais e procedimento e conclusões equivalentes, segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça
.
[...] Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020) – destaquei.

Na hipótese, embora não tenha aportado no caderno processual o laudo toxicológico definitivo, infere-se que a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada por meio do Laudo de Constatação n.o 200.2.04.2019.003466-01, anexado no ID 31617995, confeccionado por perito oficial criminal, o qual atesta que o material apreendido foi submetido ao teste preliminar
Fast Blue Salt II
e apresentou resultado
positivo
para o princípio ativo da
Cannabis Sativa.

Como se vê, a referida prova técnica exprime grau de certeza idêntico ao do exame definitivo, especialmente porque fora produzida em laboratório, por perito oficial criminal da POLITEC/MT, mediante procedimento e conclusões equivalentes. Desse modo, seria desarrazoado exigir a apresentação do laudo definitivo, sob pena de absolvição, quando constatado que a prova constante no feito não deixa dúvida quanto ao caráter toxicológico da substância apreendida.

Portanto, é
inviável
cogitar a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva.

II.

Da absolvição por insuficiência de provas da autoria OU desclassificação para o delito do art. 28 da Lei Antidrogas:

Sob outro enfoque, o apelante sustenta que as provas angariadas são incapazes de demonstrar o efetivo exercício da mercancia espúria de narcóticos e aduz que consiste em mero usuário de entorpecentes, motivo pelo qual postula a absolvição por escassez probatória ou, ao menos, a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, o inconformismo não merece prosperar, pois, a análise do feito evidencia o acerto do r. pronunciamento judicial de primeira instância neste tocante.

Sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, o investigador da polícia civil
Jeferson Soares Alves
esclareceu que o ora apelante
MILTON CÉSAR COSTA
, vulgo “Cezinha”
, já era conhecido no meio policial em virtude de envolvimento pretérito em outros delitos. Assim, segundo o depoente, a Polícia Civil recebeu denúncias noticiando que o acusado estaria comercializando drogas na própria residência, mas não só isso, os informantes disseram ainda que
Milton
escondia no terreno vizinho alguns rádios comunicadores sintonizados na frequência da Polícia Militar, além de apetrechos utilizados no preparo da droga.

Diante disso, uma equipe policial se dirigiu à residência do suspeito e o abordou no local, ocasião em que de pronto avistaram a existência de uma escada que facilitava a passagem da residência de
Milton
para o imóvel vizinho. Na sequência os policiais seguiram para a moradia contígua, onde se depararam com dois usuários de drogas adormecidos, e em buscas pelo local encontraram 03 (três) rádios HT’s escondidos no meio do lixo, embrulhados em sacolas para não molhar, assim como uma porção de ácido bórico armazenada em um buraco, substância comumente utilizada na preparação de entorpecentes.

Ao serem entrevistados, um dos usuários encontrados na residência confirmou o exercício do comércio de tóxicos pelo acusado, enquanto o segundo não quis delatar o vendedor da substância que consumia.

Ato contínuo, ainda de acordo com o testemunho de
Jeferson Soares Alves
,
os policiais retornaram à residência de
Milton
e revistaram o imóvel, onde encontraram uma pequena porção de maconha escondida em um coqueiro, além de um rolo de plástico filme. Neste ínterim, chegou ao local um rapaz em uma motocicleta, chamando por “Cezinha”, e ao ser abordado pelos agentes públicos confessou que ali estava com a pretensão de adquirir entorpecente do tipo maconha, pois já havia comprado droga de
Milton
em outras oportunidades (Relatório de Mídias de ID 31618011).

Corroborando o testemunho do policial civil,
constam nos autos eletrônicos as declarações prestadas pelos usuários de tóxicos
Jonas Teixeira da Silva
e
Marcos Rosa Estrela

na Delegacia de Polícia, atestando cabalmente o exercício do comércio espúrio de entorpecentes pelo apelante,
pois, consoante se infere dos termos de depoimento de
ID 31617989 (pág. 3) e ID 31617990 (pág. 1), ambos os usuários confirmaram que costumavam adquirir drogas (
maconha e pasta base de cocaína
) do apelante naquele endereço,
conhecido como “Boca do Cezinha”.

Em sentido oposto,
o réu
MILTON CÉSAR COSTA
,

ao ser inquirido em juízo, negou veementemente a prática do comércio ilícito de narcóticos. Nesse diapasão, sustentou que a substância apreendida em sua residência se destinava ao seu próprio consumo e alegou desconhecer a procedência dos rádios comunicadores e demais materiais apreendidos no terreno vizinho à sua moradia (Relatório de Mídias de ID 31618011).

Convém destacar, neste ponto, que o laudo pericial n.o 2.22.2019. 004386-01, acostado ao ID 31618973 (págs. 4/8), atesta que um dos rádios HT’s apreendidos no imóvel contíguo à residência do apelante estava sintonizado na faixa de frequência utilizada pela Polícia Militar de Mato Grosso e, assim, era capaz de captar comunicações entre policiais.

No contexto apresentado, entendo que os elementos probatórios reunidos nos autos autorizam a confirmação da sentença condenatória ora combatida, pois,
o testemunho firme e coerente do policial civil ouvido em juízo, somado às circunstâncias da apreensão e aos demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

A propósito, a
cerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que nos moldes do
Enunciado Orientativo n.o 3
da TCCR do TJMT,
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito
pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
,

até porque, comumente deparamo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

E na hipótese, nem mesmo a ínfima quantidade de entorpecente apreendida é capaz de descaracterizar o ilícito previsto no
artigo 33,
caput

da Lei n.o 11.343/06, não só porque o
apelante já era conhecido no meio policial pelo cometimento de outros delitos e nem pela existência de denúncias prévias acerca do comércio de entorpecentes em sua casa, mas, precipuamente, porque dois usuários de drogas foram abordados durante a ação policial e confirmaram que costumavam adquirir maconha e pasta base de cocaína
com o apelante
naquele endereço, nominado por eles de “Boca do Cezinha”.

Nesta senda,
diante do acervo probatório colhido, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

III. Da retificação da pena-base:

Por fim, o apelante vindica o redimensionamento da sanção basilar para o piso legal, sob a explanação de que a avaliação pejorativa da
culpabilidade
está assentada em argumentos inidôneos para esta finalidade.

Com efeito, extrai-se da sentença hostilizada que a reprimenda inicial foi fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
600 (seiscentos) dias-multa,
devido à negativação da
CULPABILIDADE
do agente, concretizada sob a seguinte justificativa:
“(...) o réu agiu com a
culpabilidade
acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.”
(ID 31618992).

Sem muito esforço, constata-se de plano que a depreciação do vetor
culpabilidade
está dissociada de embasamento válido e merece ser rechaçada nesta instância
ad quem
, pois, como visto, o argumento apresentado pelo juízo
a quo
é demasiado vago e genérico, uma vez que
não há menção a um elemento concreto sequer
, efetivamente relacionado ao fato criminoso ou à pessoa do condenado
,
que subsidie a atribuição de especial reprovabilidade à esta circunstância judicial.

Em verdade, as considerações tecidas pelo magistrado singular traduzem-se em abstrações e generalidades inerentes ao próprio tipo penal do art. 33,
caput
,
da Lei Antitóxicos, já consideradas pelo legislador no momento de criminalização da conduta e na modulação dos limites mínimo e máximo de apenamento.

Nesse tocante, o
Enunciado Orientativo n.o 15
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício em sede de uniformização de jurisprudência, preconiza que:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Destarte, à míngua de elementos concretos a subsidiar o desvalor conferido à
culpabilidade
do agente na primeira fase do cálculo penal, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída a esta vetorial.

Por consequência, subsistindo nenhuma outra circunstância judicial negativa,
reajusto a pena-base do apelante para o mínimo legal
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, e passo ao redimensionamento da sanção final.

Assim, considerando que nas demais fases do cálculo dosimétrico incidiu somente a agravante da reincidência, reconhecida na instância de origem, elevo a pena do apelante na fração de 1/6 (um sexto) e alcanço a novel SANÇÃO FINAL de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Mantem-se inalterado o regime inicial
fechado
,
em razão da reincidência do condenado, assim como o valor unitário do dia multa no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria legal, constitucional e principiológica debatida no apelo, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), as questões de direito relacionadas às teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionadas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU PAR
CIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MILTON CÉSAR COSTA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.o 4402-85.2019.811.0064 – cód. 691741
,

apenas

para afastar a avaliação desfavorável da
culpabilidade
na primeira etapa dosimétrica e reajustar-lhe a pena final, por consequência, para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
no regime inicial
fechado
,

e pagamento de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
,

no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020